Tribunal: TJSP
Processo: 2332658-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça – Agravantes que alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais, por receberem rendimentos insuficientes para custear as próprias despesas ordinárias, quiçá as custas processuais – Desprovimento – Ausência de comprovação detalhada

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça – Agravantes que alegam impossibilidade de arcar com as custas processuais, por receberem rendimentos insuficientes para custear as próprias despesas ordinárias, quiçá as custas processuais – Desprovimento – Ausência de comprovação detalhada dos rendimentos e gastos dos agravantes, que se limitaram a juntar a CTPS – Agravantes que demonstraram auferir cerca de R$ 2.000,00 como vendedora e R$ 3.000,00 como analista de compliance, respectivamente - Não esclarecimento, por parte dos recorrentes, de quais seriam as tais despesas ordinárias, ausente, ademais, prova da impossibilidade de dispender o valor das custas processuais – Ação de rescisão contratual movida na qual pediram a restituição dos valores gastos com a compra e venda de imóvel, no valor de R$ 440.000,00, tendo dado em pagamento, na ocasião, veículos de luxo como parte do preço – Custo do negócio jurídico e bens dados em pagamento que evidenciam padrão de vida elevado dos agravantes, insuscetível de caracterizar hipossuficiência – Alegação de que não constituem uma unidade familiar, pois são irmãos e não residem na mesma residência, que não guarda relevância para fins de análise da questão – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.